Tribunal: CARF
Processo: 10670.005152/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005152/2008-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.445 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FRIGONILDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 161/191, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 137/145, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (apresentação das GFIPs com omissão de fatos
geradores das contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração
DEBCAD 37.166.720-8, de fls. 03/11, lavrado em 12/11/2008, referente ao período de 06/2003 a
12/2004, com ciência da RECORRENTE em 31/12/2008, conforme assinatura do representante
legal no respectivo auto de infração (fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei no 8.212, de 24/07/1991, acrescentados pela
Lei no 9.528, de 1997, combinado com o artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o, do RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 1999, no valor histórico de R$ 44.083,57.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005152/2008-25
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

De acordo com o relatório fiscal (fls. 19/27), o contribuinte informou na GFIP ser
optante pelo SIMPLES apesar de ter sido excluído desta sistemática em 22/12/2004 pelo ATO
DECLARATÓRIO N° 36/2004, que retroagiu a exclusão ao ano calendário 1999, por ter
ultrapassado no ano calendário anterior o limite de faturamento para tal e por ter praticado
reiteradas infrações à legislação tributária, fato que implicou na vedação da opção desse regime
para a contribuinte.
Apesar de ter sido notificado de sua exclusão do SIMPLES, o contribuinte não
refez as GFIPs, mantendo nestes documentos a informação incorreta de que era optante pelo
SIMPLES. Desta forma, a autoridade fiscal entendeu que o fato de ter informado de forma
incorreta o código de optante pelo SIMPLES constitui infração por apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores, circunstância que atrai a aplicação da multa
prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5o da Lei no 8.212.
A fiscalização observou que, para as competências 01/2003 a 12/2004, o
contribuinte cumpriu a obrigação acessória de entregar a GFIP. Porém, informou ser optante pelo
SIMPLES quando o correto seria declarar como não optante. Assim, afirmou que este erro
alterou para menor o valor das contribuições devidas em todo o período.
Entretanto, o lançamento abrangeu somente o período de 06/2003 a 12/2004, pois
a autoridade fiscal justificou que o Decreto no 4.729 de 09/06/2003, o qual alterou o disposto no
art. 284 inciso II do Decreto no 3.048/1999, estabeleceu que a multa seria aplicada quando for
declarado valor inferior das contribuições em GFIP, e não apenas omissão do fato gerador.
Transcreve-se abaixo a redação do referido dispositivo:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 69/113 em 30/01/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Faz um breve relato dos fatos, dispondo que a empresa tem como atividade principal a
prestação de serviços de abate de bovinos para terceiros, cumprindo regularmente com o
pagamento das contribuições sociais e com as obrigações acessórias pertinentes às
declarações exigidas pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

Entendeu a Fiscalização que houve, descumprimento de obrigação acessória em
decorrência da exclusão da empresa do SIMPLES, através do Ato Declaratório de
Exclusão do Simples — ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, com efeitos retroativos ao ano
calendário de 1999.
Aduz que, quando a empresa realizou os pagamentos e fez as declarações. não tinha
sido cientificada do ADE n° 36/2004, conseqüentemente. a empresa não poderia
proceder de forma diversa da exigida para as empresas inclusas no SIMPLES. Além
disso, é arbitrário, abusivo e ilegal o ADE, porque não passa de mera presunção fiscal
como adiante demonstrado.
Entende que não houve ocorrência de dolo, fraude e simulação para que fosse aplicado
o prazo decadencial do art. 173 do CTN, dispondo que as competências 01.2003 a
12.2003 foram atingidas pela decadência.
Afirma que as contribuições sociais exigidas no Auto de Infração não se afinam com os
princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade fechada.
Argui que o ADE n° 36/2004, de 22.12.2004, está eivado de vícios que comprometem
sua validade jurídica para autorizar a exclusão definitiva da empresa do SIMPLES, com
efeitos retroativos ao ano calendário de 1999.
A exclusão, se devida fosse, deveria produzir efeitos a partir do ano calendário de 2005.
O Ato Declaratório não contém a discriminação circunstanciada da motivação dos
eventos, ao passo que para a constituição do crédito tributário não pode faltar a
motivação, que é o fato inequívoco e a lei que descreva a obrigação tributária. Cita
doutrina sobre o assunto.
A Fiscalização, ao editar o ADE n° 36/2004, recorreu da presunção de que houve
faturamento superior ao efetivamente declarado pelo Contribuinte. Os documentos
fiscais não apontam indício de faturamento acima do valor máximo permitido para as
empresas optantes do SIMPLES. O faturamento advinha exclusivamente da prestação
de serviços de abate para terceiros, excluída a comercialização de gado bovino para
terceiro, não atingindo os valores suficientes para a exclusão da empresa do SIMPLES.
Inadmissível a tolerância do presente Auto de Infração, impondo sua improcedência e
cancelamento das exigências fiscais.
Também não há prova de ocorrência de dolo, fraude e simulação decorrente de ato
comissivo ou omissivo praticado pela empresa que pudesse impedir a autoridade
administrativa de cumprir sua atividade vinculada do lançamento desde a expedição do
ADE, sem prejuízo do prazo previsto no §4° do art. 150 do CTN.
Caso fosse a hipótese de exigência das Contribuições, o período de 01.2003 a
30.12.2003 estariam atingidos pela decadência, considerando o prazo de cinco anos
contados do fato gerador para revisão dos lançamentos pelo Fisco, conforme Súmula
Vinculante n° 08/2008 do Supremo Tribunal Federal — STF.
Discorre que as contribuições sociais são tributos lançados por homologação, cabendo
ao Contribuinte a competência de apurar o valor do tributo, independente da intervenção
do Fisco, e este o direito de homologação do auto-lançamento no prazo de cinco anos a
partir da ocorrência do fato gerador, conforme art. 150, §1°c 4° do CTN.
Cita julgados do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do Superior
Tribunal de Justiça neste sentido.
Pede o reconhecimento da decadência do direito de lançar a contribuição social
referente ao período que antecedeu a intimação do lançamento fiscal formalizada em
31.12.2008.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

Se ultrapassada as questões anteriores, argui que a multa é onerosa, abusiva e
confiscatória. Não se pode exigir multa em valor quase equivalente ao tributo, em face
do princípio do não confisco, art. 150, IV da Constituição Federal — CF.
A exigência da taxa SELIC ofende os arts. 97, 11 e 161, §1° do CNT, transcrevendo
parte de votos dos tribunais a este respeito.
Que a legislação tributária autoriza a aplicação de juros moratórios calculados com base
no art. 161, §1° do CTN. Vê-se, pois, que é ilegal a taxa SELIC que atualiza o imposto
com juros remuneratório, calculado com base em remuneração de capital colocado no
mercado especulativo, configurando-se verdadeira usura.
É inexigível a multa nos patamares fixados no Auto de Infração e a taxa SELIC.
Pelos fatos e fundamentos apresentados, espera a Contribuinte que seja julgado
improcedente o lançamento fiscal, para determinar o cancelamento do Auto de Infração,
ou, no mínimo, reduzir a exigência da multa e da taxa SELIC.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 137/145):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2004
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE DADOS NA
APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. O processo que discute a exclusão da empresa do
SIMPLES tem tramitação e prazos próprios.
No Auto de Infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da empresa que
levaram a sua exclusão definitiva do SIMPLES.
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO. A empresa excluída definitivamente do SIMPLES está
obrigada a atender as normas de tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando
os pagamentos e declarações pertinentes.
DECADÊNCIA O prazo decadencial aplicável às contribuições previcienciárias é o
previsto no Código Tributário Nacional.
As disposições contidas em enunciado de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal - STF obriga a todos os órgãos do Poder Judiciário, bem como todos os órgãos e
entes da Administração Pública direta e indireta.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa,
nos termos da Lei de regência.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. A cobrança de juros de mora está em conformidade
com a legislação vigente, não sendo da competência desta instância administrativa a
apreciação da legalidade e/ou constitucionalidade de atos normativos vigentes.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. MOMENTO DO CÁLCULO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A comparação para determinação da multa mais benéfica deverá ser feita por ocasião do
pagamento ou do parcelamento do débito.
Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas será
realizada no momento do ajuizarnento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 03/05/2010,
conforme assinatura do representante legal em comunicado de fl. 153, apresentou o recurso
voluntário de fls. 161/191 em 01/06/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação acerca: (i)
da decadência parcial; (ii) da impossibilidade de agir de modo diverso pois na época dos fatos
era optante pelo SIMPLES; (iii) do efeito confiscatório da multa; e (iv) da não aplicação da taxa
SELIC. Ademais, argumentou que os fatos geradores foram corretamente incluídos em GFIP e
alegou que a multa deveria ser relevada.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Como pontuado no relatório fiscal, o presente lançamento foi efetuado para
cobrança da multa CFL 68 tendo em vista o lançamento de contribuições previdenciárias em
razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES com efeitos retroativos para o ano de 1999.
Ocorre que quando da apreciação do processo no 10670.005151/2008-81, em que
se discute o lançamento das obrigações principais (patronal + SAT/RAT), e que foi submetido a
esta mesma sessão de julgamento, esta Turma julgadora Resolveu converter o julgamento
daquele processo em diligência “para determinar que a unidade preparadora acoste aos autos
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.445 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005152/2008-25

documento que ateste se o RECORRENTE efetuou pagamentos nos anos de 2003 e 2004 sob a
sistemática do SIMPLES”.
A análise da existência de recolhimentos do SIMPLES por parte da empresa
possuiu dois motivos: (i) verificar a regra de contagem do prazo decadencial aplicável às
obrigações principais; e (ii) promover o aproveitamento de eventuais quantias de contribuições já
recolhidas pelo contribuinte sob a sistemática do SIMPLES.
Este segundo motivo é fato que pode ensejar uma alteração do valor do crédito
tributário de obrigação principal lançado e, consequentemente, modificar a base de cálculo da
multa CFL 68, que é objeto deste processo. Isto demonstra a relação de dependência deste
processo com o processo no 10670.005151/2008-81, baixado em diligência.
Inclusive, estes autos já estão apensados ao processo no 10670.005151/2008-81
(obrigação principal) no sistema e-processo.
Ademais, é orientação deste próprio CARF que o processo envolvendo a CFL 68
não seja julgado antes de se conhecer o desfecho do processo envolvendo as contribuições
previdenciárias principais quando exista relação de dependência entre a obrigação acessória e a
exigência da obrigação principal.
Sendo assim, entendo que este processo deve ser baixado em diligência junto com
o processo no 10670.005151/2008-81, pois o desfecho do seu julgamento deve acompanhar o que
restará decidido quando do retorno e julgamento dos autos da obrigação principal.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, uma vez que este processo deve acompanhar a baixa em diligência determinada
nos autos em que se discute o lançamento da obrigação principal (processo no
10670.005151/2008-81) por se tratarem de casos dependentes. Assim, a unidade preparadora
deve acostar aos autos documento que ateste se o RECORRENTE efetuou pagamentos nos anos
de 2003 e 2004 sob a sistemática do SIMPLES. Tendo sido constatados recolhimentos, a unidade
preparadora deve apresentar aos autos planilha indicando o valor pago por competência, a data
do referido, bem como o percentual deste valor destinado para satisfação das contribuições
previdenciárias (observando o montante previsto na Lei no 9.317/1996 aplicável a atividade do
RECORRENTE). Com o aproveitamento de eventuais valores recolhidos, deve refazer a planilha
de fl. 61 para apuração da multa CFL 68.
Após a realização da diligência, o RECORRENTE deverá ser intimado para,
querendo, se manifestar. Posteriormente, os autos devem retornar para apreciação deste
Conselheiro Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital